Tribunal: STF
Processo: MS 39038
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antônio Claudio Macedo da Silva formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra atos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) consubstanciados em decisões proferidas no PAD n. 0003280-37.2022.2.00.0000.



    Segundo narra, o CNJ, por ocasião do julgamento do pedido de providências n. 0005178-90.2019.2.00.0000, determinou a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) em função de “postagens em redes sociais em suposto perfil pessoal do Magistrado impetrante Antônio Claudio, que ofenderiam, em tese, Ministros do Supremo Tribunal Federal e a credibilidade da Justiça”.



    Relata que foi citado e, em 30 de agosto de 2022, apresentou defesa prévia, na qual pediu, entre outras providências, “a tomada do depoimento deste Magistrado, o mais breve possível, pelo Procurador Geral da República, ou por Subprocurador-Geral da República por ele designado, como já requereu diversas vezes, perante vários Corregedores Nacionais, nos procedimentos e representações por ele anteriormente formulados e que constam dos autos”. Postulou, ainda, “oitiva do Subprocurador-Geral da República RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS ALBO, ex-Chefe da Procuradoria Regional da República perante o TRF1 (PRR1), tendo em vista os documentos adunados aos autos pelo Magistrado, os quais foram solenemente ignorados pela ex-Corregedora, de molde a ensejar sua responsabilidade penal e administrativa”.



    Diz que a Relatora do PAD, em decisão de 4 de setembro de 2022, indeferiu “de forma lacônica” os pedidos formulados e consignou, equivocadamente, que o impetrante não indicara provas a ser produzidas.



    Afirma que não compareceu à audiência de instrução, designada para 5 de outubro de 2022, por estar em licença médica para tratamento da própria saúde. Sustenta que a conselheira Jane Granzoto, no dia 6 de outubro imediato, declarou encerrada a fase instrutória “sem qualquer atenção à ampla defesa e ao contraditório”.



    Frisa ter sido expedida carta de ordem em 18 de outubro seguinte, voltada à sua intimação para apresentar alegações finais. Em resposta, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região informou que o ora impetrante se encontrava em licença médica desde 5 de outubro de 2022 e permaneceria afastado do trabalho até 3 de novembro de 2022, por motivo de saúde, e de 4 a 23 do mesmo mês e ano, para gozo de férias.



    Ressalta que, em 23 de novembro de 2022, formalizou petição no procedimento disciplinar para registrar a justificativa de sua ausência à audiência de instrução por videoconferência, ocorrida em 5 de outubro anterior, e tecer considerações a respeito de nulidades que, na sua percepção, contaminam o processo, bem assim sobre o mérito.



    Observa que, em 8 de dezembro imediato, a Relatora do PAD, em decisão saneadora, ao examinar tais alegações, concluiu: (i) regulares a análise dos pedidos formulados em defesa prévia, o encerramento da audiência de instrução e a certificação do transcurso do prazo para razões finais; (ii) anexado o documento comprobatório da licença médica do magistrado apenas depois de encerrada a audiência; (iii) ausente demonstração da absoluta impossibilidade de o requerido comunicar o afastamento médico até o início da oitiva agendada; (iv) inexistente requerimento do magistrado voltado à produção de prova testemunhal ou à apresentação de rol de testemunhas; (v) ocorrida a ciência do impetrante, considerado o peticionamento no processo em 23 de novembro de 2022, de todas as decisões anteriores, entre as quais aquela mediante a qual determinada sua intimação para alegações finais.



    Aponta “completa subversão da marcha processual” e desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Frisa que, nada obstante o Plenário do CNJ tenha, em 19 de dezembro de 2022, prorrogado o prazo para conclusão do PAD por 140 (cento e quarenta) dias, a Relatora pediu a inclusão do processo na pauta de julgamentos.



    Postula a concessão de medida acauteladora e, ao fim, a concessão da segurança pleiteada.



    Em ato formalizado em 20 de março de 2023, notifiquei a autoridade impetrada para prestar informações, dei ciência do processo à Advocacia-Geral da União e determinei a remessa do processo, posteriormente, à Procuradoria-Geral da República.



    Foram prestadas as informações.



    A União requereu a participação na demanda.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, defiro o pedido de ingresso da União.



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada, por perda superveniente do objeto.



    O impetrante impugna decisões monocráticas proferidas pela Relatora do PAD n. 0003280-37.2022.2.00.0000.



    Sucede que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por unanimidade, “rejeitou as nulidades e as demais questões prejudiciais suscitadas e, no mérito, julgou procedentes as imputações para aplicar a pena de censura ao magistrado, nos termos do voto da Relatora”1.



    A ementa do acórdão ficou assim redigida:



    PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO DE 1º GRAU VINCULADO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 01ª REGIÃO.  NULIDADE DO ACÓRDÃO DE DEFLAGRAÇÃO DO PAD POR SUPOSTOS VÍCIOS NA INSTAURAÇÃO E NA AVOCAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRÉVIO DE APURAÇÃO QUE TRAMITAVA NO ÓRGÃO CENSOR REGIONAL. JULGAMENTO PRESENCIAL DA MEDIDA PREPARATÓRIA. DESVIO DE FINALIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPEDIMENTO DA ANTERIOR CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA. SUBVERSÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. PREMATURO ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO NÃO CONSUMADA. REDES SOCIAIS. MANIFESTAÇÕES DE ÍNDOLE POLÍTICA DIRECIONADAS A DIVERSAS AUTORIDADES. CARÁTER OFENSIVO E DEPRECIATIVO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES INSCULPIDOS NOS ARTS. 35, I E VIII, E 36, III, DA LOMAN, NOS ARTS. 4º, 12, II, 15, 16, 22 E 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E NO ARTS. 2º, 3º E 4º DO PROVIMENTO CNJ Nº 71/2018 CARACTERIZADA. PROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES. PENA DE CENSURA (ART. 42, II, DA LOMAN).



    1. Diante da morosidade e das dificuldades verificadas no TRF-1, o Órgão Censor Nacional determinou, de modo absolutamente fundamentado, o prosseguimento da apuração apenas no âmbito deste Conselho Nacional de Justiça, o que atende com rigor o comando extraído do art. 93, IX, da Lei Maior, e guarda plena consonância com as diretrizes que emanam do art. 103-B, § 4º, III, da CF/88, dos artigos 79 e 80, do RICNJ, e dos artigos 12, parágrafo único, e 13, da Resolução CNJ nº 135/2011. A avocação de quaisquer procedimentos – prévios ou não – evidencia a denominada competência concorrente do CNJ para condução do regime disciplinar da magistratura, a qual não se reveste de índole condicionada e/ou subsidiária. Precedentes do STF. Por outro vértice, a decisão proferida em sede de mandado de segurança pelo TRF-1 assegurava ao requerido o julgamento presencial perante a Corte Especial Administrativa Local, o que não ocorreu, diante do encerramento da apuração na esfera do Órgão Censor Regional, levando à conclusão de que o provimento liminar, específico quanto àquele expediente prévio que tramitava na Corte Local, esvaiu-se em seu objeto. Ademais, ciente da inclusão da medida preparatória na pauta virtual deste CNJ, o requerido não se valeu da faculdade prevista pelos artigos 118-A, § 5º, incisos V e VI, e 125, do RICNJ, deixando de suscitar, naquela ocasião, qualquer nulidade, o que fez incidir a preclusão. Preliminares rejeitadas.



    2. A regularidade no processamento da medida apuratória perante a Corregedoria Nacional de Justiça foi há muito referendada, por unanimidade, consoante deliberação plenária desta Conselho na 104ª Sessão Virtual, no julgamento do Pedido de Providências nº 0005178-90.2019.2.00.0000, do qual resultou a instauração do presente PAD. Nesse passo, os questionamentos relacionados à suposta ilicitude da apuração prévia motivada por denúncia anônima e à arguição de impedimento da anterior Corregedora Nacional de Justiça refletem temas totalmente superados, não se concebendo qualquer rediscussão no bojo do presente procedimento, ante o óbice insculpido nos artigos 4º, § 1º e 115, §§ 1º e 6º, do RICNJ, dos quais exsurge nítida a conclusão de que as deliberações plenárias desta Casa são insuscetíveis de recurso administrativo. Nulidades afastadas.



    3. Os pedidos e as demais questões prejudiciais suscitadas pelo requerido foram oportuna e devidamente apreciadas, indeferindo-se os requerimentos tidos por impertinentes, à luz das normas de regência (incisos I, IV e VIII, do art. 25, do Regimento Interno deste CNJ e Resolução CNJ nº 135/2011) e, portanto, inexistiu qualquer pendência alusiva à fase probatória. Ademais, ultrapassadas as fases dos artigos 16 e 17, da referia Resolução, designou-se o interrogatório do processado (art. 18 do ato normativo em referência), sendo certo que esse último, embora regularmente intimado, deixou de comparecer sem apresentar qualquer justificativa até o início do ato, comunicando a concessão de licença médica quando transcorridos mais de 30 (trinta) dias, ou seja, já em fase de alegações finais (art. 19, do ato normativo em referência), sem oferecer qualquer evidência probatória de que estivesse absolutamente impossibilitado de fazê-lo ao tempo da audiência. Logo, inexistiu subversão do rito processual de qualquer ordem, remanescendo incólumes o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o que justificou plenamente a regular continuidade na tramitação do presente processo administrativo disciplinar, nos exatos termos estabelecidos pela Resolução CNJ nº 135/2011. Nulidades repelidas.



    4. Na forma do art. 24, caput, da Resolução CNJ nº 135/2011 e do artigo 142, inciso I, parágrafo 1º, da Lei 8.112/90, aplicável subsidiariamente, não configurando ilícito penal, o cálculo da prescrição em abstrato envolvendo a falta funcional praticada pelo magistrado deve observar o prazo de 05 (cinco) anos contados da data em que os fatos caracterizadores da infração disciplinar tornaram-se conhecidos pela primeira das autoridades competentes para atuar na respectiva apuração – no caso, a própria Corregedoria Nacional de Justiça -. Não havendo transcorrido 05 (cinco) anos entre a data em que o Órgão Censor desta Casa foi cientificado dos fatos (a partir no início de 2019) – desaguando na autuação de procedimento prévio de apuração perante o TRF-1 - e a instauração do procedimento administrativo disciplinar pelo Plenário deste Conselho (abril/2022), não restou consumada a prescrição sob o ângulo abstrato. Prejudicial não caracterizada.  



    5. A liberdade de manifestação, consagrada no Texto Constitucional (art. 5º, incisos IV e IX, da Carta Magna), não ostenta conotação absoluta, nem tampouco ilimitada, porquanto passível de submissão a certas restrições, compatíveis com os pilares do Estado Democrático de Direito, implicando deveres e responsabilidades que visam resguardar, no caso dos magistrados, a necessária afirmação dos postulados e demais princípios norteadores da magistratura. Precedentes do STF.



    6. Na hipótese, as manifestações do requerido nas redes sociais, para além de refletirem a busca da autopromoção e o notório engajamento político, incitando inclusive a instauração do procedimento de “impeachment” em desfavor de um dos integrantes da mais alta Corte desta Nação, ostentaram cunho ofensivo e também depreciativo quanto à condução de julgamento por órgão judicial diverso, acabando por lançar dúvidas quanto à própria lisura e à dignidade de outros membros da judicatura, ou seja, ultrapassaram os limites inerentes ao exercício do livre direito de expressão de pensamento.



    7. Os atos praticados pelo processado, distanciando-se da prudência e da cautela que deveriam nortear as suas manifestações, ainda que de índole privada, na relevante condição de integrante do Poder Judiciário, consubstanciaram falta funcional, a receber a reprovação por parte deste CNJ, pois violadores dos deveres insculpidos nos arts. 35, I e VIII, e 36, III, da LOMAN, nos arts. 4º, 12, II, 15, 16, 22 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional e nos arts. 2º, 3º e 4º do Provimento CNJ nº 71/2018.



    8. Sopesados o grau de reprovabilidade da conduta, os resultados e prejuízos daí advindos, a carga coativa da pena, o caráter pedagógico e a eficácia da medida punitiva, bem assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revela-se pertinente a aplicação da penalidade de censura, na forma do art. 42, inciso II, da Lei Orgânica da Magistratura, e do art. 3º, inciso II, c.c art. 4º, segunda parte, da Resolução CNJ nº 135/2011.



    9. Processo Administrativo Disciplinar que se julga procedente para aplicar a sanção de censura ao magistrado requerido.



    Da leitura se extrai terem sido analisadas pelo Colegiado as questões objeto dos pedidos formulados pelo autor e não acolhidos pela Relatora – questões prejudiciais ao mérito –, as quais voltaram a ser suscitadas neste mandamus.



    Tem-se, portanto, a perda superveniente do objeto desta ação mandamental, uma vez que os atos tidos como coatores, consistentes em pronunciamentos individuais da Conselheira Relatora, cessaram com a deliberação do Plenário do órgão fiscalizador.



    Reporto-me, quanto ao ponto, ao decidido pela Primeira Turma deste Tribunal no MS 36.716, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de julho de 2020. Transcrevo a síntese do acórdão:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    [...]



    3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 



    4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 



    5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito.



    (Grifei)



    3. Do exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, ante a perda superveniente do objeto (RISTF, art. 21, IX).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://www.cnj.jus.br/pjecnj/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsulta 
Publica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=d10791ba86cf2dcbdfa81d391252f7972197c6bf68c825d3ca39e7adfd59bd4f927ab20aee0c6d4786bc3838ff98982139b484d172d84d8e&idProcessoDoc=5099724. Acesso em: 6 jun. 2023.